Tribunal: TJDFT
Processo: 0751401-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751401-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao agravo. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator